Tribunal: TJSP
Processo: 2257792-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de o paciente integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio (roubo a veículos de carga e receptação).
4. Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2257792-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA e paciente RENATO MARCORIO SAMPAIO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1646
VOTO No 1646
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Autoridade Coatora: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
Ribeirão Preto, SP
Impetrante: Fabiana Ferreira de Oliveira
Paciente: Renato Marcorio Sampaio
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e associação criminosa.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco
concreto à ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de o
paciente integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o
patrimônio (roubo a veículos de carga e receptação).
4. Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Renato Marcorio Sampaio, preso preventivamente e denunciado por
suposta prática dos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo
automotor e associação criminosa.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1646
sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na gravidade
abstrata dos delitos, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da medida
extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal. Ressalta-se a
suficiência das medidas cautelares elencadas no art. 319 do mesmo Diploma Legal,
notadamente porque o paciente é primário, possui família constituída e exerce atividade
lícita (comerciante radicado no distrito da culpa).
Requer-se a revogação da prisão processual e a concessão de liberdade
provisória, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 99/101) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 104/107).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 110/121).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. É o
caso dos autos.
Conforme se observa da precisa síntese dos fatos constante das informações
prestadas pela Autoridade apontada como Coatora: "no dia 21/09/2019, na Rodovia SP
330, Km 438, Aramina/SP, foi subtraída, mediante grave ameaça exercida com arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1646
fogo, uma carreta e sua carga contendo 27 toneladas de couro, avaliadas em R$
431.000,00 e pertencentes à empresa FAM Transportes e Logística. O condutor do
caminhão da vítima parou em um posto de combustíveis para manutenção e foi
abordado por quatro pessoas que estavam em um carro. Duas delas entraram no
caminhão e se evadiram com a carga, enquanto o motorista foi colocado no carro, onde
estavam outros dois indivíduos. A vítima foi mantida em poder dos assaltantes por longo
período e, em seguida, liberada na Rodovia Imigrantes. Noticiado o fato, iniciou-se uma
investigação, na qual foi apurado que Eberton Marinho, vulgo "Beto", junto com outros
quatro indivíduos estariam tentando vender a carga roubada em Ribeirão Preto/SP. Em
diligências realizadas no dia 04/10/2019 logrou-se realizar a prisão dos investigados,
que foram surpreendidos em posse da totalidade da carga roubada, que estavam
tentando vender. A carreta foi encontrada com a placa adulterada (IDO-8707 no lugar
da original DTC-1603), conforme Boletim de Ocorrência n.o 349/2019 (f. 13/16), Auto
de Exibição e Apreensão (f. 21/22 e 25/26)e Auto de Entrega (f. 27/28)" - fls. 104/105.
Em 5.10.2019, as prisões em flagrante do paciente e dos demais
investigados foram convertidas em preventivas, por decisão fundamentada, tendo o
douto Magistrado consignado que " (...) Os delitos em testilha são dolosos e punidos com
pena privativa de liberdad emáxima superior a 4 anos, o que atende ao pressuposto a
que se refere o art. 313, I, do CPP. Além disso, na forma do art. 312 do CPP, a
segregação cautelar é necessária no caso concreto a bem da garantia da ordem pública.
(...) Na espécie, os documentos que instruem o feito revelam que os custodiados
cometeram em tese crimes concretamente graves, consistentes na receptação de carga
de alto valor (R$ 431.000,00), que fora roubada há poucos dias. A coordenação entre
os cinco custodiados revela, de maneira clara, que estavam ajustados entre si na forma
do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 12.850/2013. Está nítida a divisão de tarefas entre os
integrantes que subtraíram a carga, os que a homiziaram em um imóvel, inclusive
mediante adulteração da placa da carreta, e os que ficaram responsáveis por negociar
o produto que sabiam ser fruto de crime. Além da gravidade em concreto dos delitos, o
seu modus operandi também é especialmente reprovável, elemento que, aliado às
demais circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante, demonstra a
periculosidade efetiva que as pessoas custodiadas representam à sociedade e denotam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1646
risco concreto de que, uma vez em liberdade, voltem a utilizar a organização criminosa
para cometer outros crimes. Além disso, na espécie, os documentos de f. 96/116 e
122/175 dão conta de que as pessoas custodiadas, concretamente, tiveram intenso
envolvimento delitivo anterior, o que evidencia habitualidade delitiva e periculosidade
ao meio social, havendo, também por isso, receio de que, uma vez em liberdade,voltem a
delinquir. (...)" – fls. 18/19, grifei.
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em
desfavor do paciente.
E, ao reverso do que se sustenta, o douto Magistrado decretou a custódia
cautelar do paciente com base nos elementos extraídos dos autos, fazendo clara
referência à presença dos requisitos ensejadores da prisão processual, notadamente a
necessidade da garantia da ordem pública ante o fundado risco de reiteração delitiva,
diante dos indícios de o paciente integrar organização criminosa voltada para a prática
de crimes contra o patrimônio (roubo a veículos de carga e receptação), bem como o
"modus operandi" empregado nos delitos, que denotou periculosidade concreta.
"3. Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir
ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos
das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (STJ – HC n. 329.806/MS – 5a
T. – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 5.11.2015 - P. 13.11.2015).
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o
risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública" (STF - AgR no HC n. 138.522/DF – 1a T. - Rel. Min.
Roberto Barroso – P. 19.6.2017).
"O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257792-30.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1646
circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade
do agente" (STF - HC 123024/SP – 1a T. - Rel. Min. Marco Aurélio – Rel. p/ Acórdão:
Min. Edson Fachin – J. 23.2.2016 – P. 6.5.2016).
"É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a
manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e
relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado." (STF - HC
124.994/SP – 2a T. - Rel. Min. Teori Zavaschi – J. 9.12.2014 – P. 18.12.2014).
Diante
desse
cenário,
havendo
fundamentos
concretos
e
jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua
substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo
Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais
como a primariedade, a ausência de maus antecedentes, ocupação lícita ou residência
fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde
que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
como na hipótese vertente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.